Tribunal: TJMT
Processo: 1027780-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027780-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JHONI ALVES DOS SANTOS - CPF: 043.110.541-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS RURAIS. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais c/c Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual ajuizada por
Jhoni
Alves dos Santos, determinou a prorrogação das dívidas rurais vinculadas a Cédulas Rurais Pignoratícias e a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$500,00.

O agravante alega que não houve resistência à prorrogação solicitada, o que configuraria a ausência de interesse processual do autor, e sustenta que a multa diária fixada é excessiva, pleiteando sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar a regularidade da decisão que determinou a prorrogação das dívidas rurais e a fixação de multa diária por descumprimento, além de analisar o pedido de redução do valor dessa multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O alongamento das dívidas originadas de crédito rural é um direito garantido pela Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais, como a formalização de requerimento administrativo junto à instituição financeira.

No caso concreto, o autor comprovou a solicitação formal de prorrogação sem resposta satisfatória do banco, o que justifica a medida judicial de prorrogação provisória até o julgamento final da demanda. A função social do contrato, especialmente no setor agrícola, justifica a decisão de primeiro grau.

O valor da multa diária de R$ 500,00 foi considerado excessivo, sendo razoável a sua redução para R$ 200,00, em conformidade com o princípio da proporcionalidade e a jurisprudência dominante deste Tribunal, visando garantir o cumprimento da ordem judicial sem impor ônus desproporcional à parte executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para reduzir a multa diária de R$ 500,00 para R$ 200,00.

Tese de julgamento
: 1. O alongamento de dívidas rurais é direito garantido ao devedor que atende aos requisitos legais, e sua concessão pode ser determinada judicialmente quando há inércia da instituição financeira. 2. A multa diária por descumprimento deve ser proporcional e razoável, sendo cabível sua redução quando considerada excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Súmula 298 do STJ; Lei 11.775/2008, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 298;

TJ-MG, AI: 10000220182893001, Rel. Habib Felippe Jabour, 07/06/2022;

TJ-MS, AI: 14088371520248120000, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, 23/08/2024;

TJMT, N.U 1027127-10.2023.8.11.0000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, 21/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória de Prorrogação Compulsória de Contratos Rurais
c.c
Ação Desconstitutiva para Revisão Contratual n. 1001974-11.2024.8.11.0009
, ajuizada por
JHONI ALVES DOS SANTOS
, determinou a prorrogação das dívidas referentes às Cédulas Rurais
Pignoratícias n.o 40/03312-0 e 40/04970-1 até o final da demanda
, bem como a exclusão

do nome do

autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa no valor de R$500,00 por dia de descumprimento, limitada a 30 dias.

Para tanto,
sustenta o agravante, em síntese, a inexistência de resistência por parte do banco em relação à prorrogação solicitada, o que, em seu entendimento, configuraria a ausência de interesse processual do autor.

Além disso, alega que a imposição de multa diária no valor de R$500,00 seria excessiva, contrariando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e requer sua redução.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.

244154155
).

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
247929157
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento versa sobre a legalidade da decisão de primeiro grau que, em sede de tutela antecipada, determinou a prorrogação de contratos rurais e fixou multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial.

Inicialmente, cabe destacar que
a
Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural é um direito do devedor, e não uma faculdade da instituição financeir
a.

No entanto,
a concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de requisitos legais, dentre eles, a formalização de requerimento junto à instituição financeira, conforme determina a legislação de regência
.

No presente caso,
entendo que a decisão deve ser mantida, pois a medida visa proteger o autor, que comprovou a necessidade de extensão dos prazos em razão de dificuldades financeiras atreladas à sua atividade rural.

A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, justifica a concessão da medida, em caráter provisório, até que a lide seja definitivamente julgada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C COM AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. RECURSO PROVIDO.
A Súmula 298 do STJ garante o direito do produtor rural de ver alongada a dívida decorrente de cédula de crédito rural, desde que verificados os requisitos legais para a sua concessão. O alongamento das dívidas oriundas de crédito rural não se revela ato discricionário das instituições financeiras, mas constitui direito potestativo do produtor rural nas hipóteses legais nas quais se vê impossibilitado de cumprir com as obrigações assumidas.

(TJ-MG - AI: 10000220182893001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULA RURAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - PERICULUM IN
MORA PRESENTE EM FAVOR DA AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS – TUTELA MANTIDA
- DETERMINAÇÃO PARA QUE A INTIMAÇÃO DO BANCO SEJA FEITA PELO E-MAIL INDICADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL SOBRE A MATÉRIA – IMPRESCINDÍVEL PRÉ-CADASTRO E ADESÃO AO SISTEMA PARA A NOVA MODALIDADE DE COMUNICAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14088371520248120000 Miranda, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 23/08/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Ademais, o
autor comprovou nos autos, por meio da notificação de Id. 168264277, que fez o requerimento administrativo para a prorrogação dos contratos rurais junto ao Banco do Brasil, sem obter resposta satisfatória
.

Desse modo, a
tentativa prévia de solução administrativa e a ausência de uma resposta do banco justificam a atuação do Judiciário para assegurar a continuidade da atividade rural, essencial à subsistência do agravado.

Resta caracterizado, portanto,
o interesse de agir do requerente.

Quanto à imposição de astreintes, o valor fixado de R$ 500,00 por dia se revela excessivo.
Assim,
entendo que a redução da multa para R$200,00 diários

é mais adequada às circunstâncias do caso
,
conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É viável a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC) e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.
(TJMT - N.U 1027127-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
para reduzir a multa diária para R$200,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024